Tribunal: STF
Processo: HC 251367
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-17
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 920.730/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática do crime de peculato (art. 312, §1º, do Código Penal).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PECULATO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - O Tribunal de origem não analisou o mérito da controvérsia, qual seja, a nulidade da interceptação telefônica por ausência de fundamentação da decisão que a decretou e das suas prorrogações, tese alegada diretamente perante o Superior Tribunal de Justiça, o que impede a análise do presente habeas corpus, porquanto está configurada a absoluta supressão de instância quanto ao ponto debatido. Precedentes. 



    II - Quanto ao pleito de absolvição, é assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de teses de insuficiência probatória ou de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) As interceptações telefônicas realizadas no curso do processo foram autorizadas sem a devida fundamentação legal; e (b) As provas apresentadas são marcadas por inconsistências que impedem a formação de um juízo de certeza acerca da culpa do recorrente. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para decretar a nulidade das escutas telefônicas. Subsidiariamente, absolver o paciente, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão da ausência de provas suficientes para a condenação. 



    É o relatório. Decido.



    O pedido de nulidade das interceptações telefônicas não foi contemplado no acórdão impugnado. Dessa forma, qualquer juízo desta CORTE a respeito dele implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (HC 136.452-ED/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 10/2/2017; HC 135.021-AgR/MS, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 6/2/2017; HC 135.949/RO, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/10/2016; HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/3/2016). 



    Quanto ao pedido de absolvição, registrou o STJ: 



    Com relação ao pleito de absolvição, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, não se verifica qualquer flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício. 



    No caso concreto, o voto condutor do acórdão combatido assim fundamentou (fls. 26-28): 



    "Daí, a polícia, de posse do procedimento investigatório preliminar realizado pela Corregedoria do Tribunal de Justiça de São Paulo, iniciou a investigação policial, que contou com a interceptação telefônica dos funcionários públicos suspeitos do cometimento de crimes contra a administração pública, sendo possível identificar que, no exercício de suas funções, os réus Messias e Rogério, identificando uma falha no sistema SAJ, que não vinculava a emissão de certidões ao respectivo pagamento, e se valendo da facilidade que lhes proporcionava a qualidade de funcionários públicos lotados no Cartório Distribuidor, o primeiro ajustou com Cleiton, que exercia a função de conferente no 5º Cartório de Notas local, com Cleber, que exercia a função de auxiliar no 7º Cartório de Notas local, e com Maria das Graças, que exercia a função de despachante imobiliária, ao passo que o segundo ajustou com Danilo, então auxiliar de escrevente no 2º Cartório de Notas da Comarca e com Débora, então funcionária da Provectum, que também intermediavam a obtenção de certidões para fins imobiliários, um “esquema” para que não recolhessem ao “Estado” os valores correspondentes às custas e emolumentos cobrados dos destinatários das certidões, subtraindo-os para o proveito deles. Assim ajustados, sempre que solicitavam as certidões, ao invés de se dirigirem ao Cartório, preencherem o formulário correspondente e recolherem as custas devidas na agência bancária, os réus Cleiton, Cleber e Maria das Graças o faziam diretamente a Messias, por meio de telefonemas, mensagem de texto, listas entregues pessoalmente e até mesmo usando o aplicativo WhatsApp, bem como entregavam diretamente a Messias as quantias referentes às custas e emolumentos, que juntos subtraíam, ficando a parte maior com Messias e uma porcentagem menor com os demais. Após confeccionadas as certidões, Messias providenciava suas entregas aos cúmplices, sempre fora das dependências do fórum, em diversos locais, tais como academia, posto de gasolina, estabelecimento lotérico, em vias públicas, e até no estacionamento reservado aos funcionários do fórum, franqueando-lhes o interior de seu veículo, onde deixava previamente as certidões solicitadas. 



    (...) 



    Nesse sentido é a prova dos autos, composta pelos relatórios de investigação policial e das interceptações telefônicas, do relatório da Secretaria de Primeira Instância deste eg. Tribunal de Justiça (SPI), que demonstrou a emissão de inúmeras certidões ideologicamente falsas, o que está documentalmente comprovado nestes autos (fls. 10/94), e pelas oitivas extrajudiciais e judiciais dos réus e testemunhas. 



    Aliás, a auditoria a cargo da Secretaria de Primeira Instância (SPI), além de apontar a a existência de milhares de certidões emitidas com irregularidades, revelou a indevida exclusão de apontamentos, tanto por Messias quanto por Rogério (fls. 777/1020). 



    Assim é que, judicialmente, o chefe de cartório José Henrique e a coordenadora do cartório do distribuidor Alethea (mídias de fl. 1431) confirmaram o teor da denúncia e descreveram com detalhes como começaram a desconfiar dos réus Messias e Rogério, e como se deu o monitoramento e descoberta das irregularidades praticadas por eles no exercício de suas funções. 



    Complementando a prova oral, durante a fase inquisitiva todos os réus, acompanhados de seus respectivos advogados, confirmaram a utilização de meios escusos para a emissão de certidões, sendo certo que Rogério, Messias, Cleiton, Cleber e Danilo confessaram a prática do crime de peculato. 



    Cleiton, que exercia a função de auxiliar no 7º Cartório de Notas de Campinas, admitiu conhecer o corréu Messias desde o ano de 1997, sendo que oferecia aos clientes serviços para obtenção das certidões e era o responsável por providenciá-las, cobrando de tais clientes os valores referentes às custas de emissão das referidas certidões; entregava parte dos valores ao corréu Messias, e ficava com o restante do dinheiro (cerca de 20%) para si, que na realidade era devolvido pelo corréu. Negou, no entanto, que tivesse solicitado certidões com irregularidades, confirmando os pedidos realizados por meio de ligações telefônicas e mensagens de texto, chegando a tê-las recebido no estacionamento do Fórum e em academias onde ele era professor de artes marciais (fl. 494/495). 



    Em juízo, contudo, refutou as acusações (mídia de fl. 1787); recolhia o valor na agência bancária existente no interior do banco e entregava o respectivo recibo no Distribuidor. Em respostas aos questionamentos da acusação, confirmou que em algumas ocasiões, fora do expediente bancário, entregou o valor das certidões, em espécie, no Distribuidor. 



    (...) 



    Pois bem. Em que pese a negativa dos réus em juízo, o relatório elaborado pela equipe de inteligência da polícia civil descreveu um diálogo estabelecido entre Messias e Cleber no dia 03/04/2014, em que negociam a elaboração de diversas certidões, ajustando o que deveria constar em seu conteúdo, a serem entregues em uma casa lotérica, onde a polícia civil, em campana, pôde presenciar a entrega dos documentos acordados (fls. 103/107). 



    E não é só. Em outro diálogo interceptado, Messias e Rogério combinam a administração de valores e acertam pagamentos de interesses de ambos (fls. 108/109); em diálogo diverso, Rogério acerta o recebimento de uma “lista grandinha” de documentos, e Messias combina com Cleiton a entrega dos documentos, deixando-os dentro de seu veículo, no estacionamento do Fórum (fl.124). Em outra ocasião, Rogério ajusta o recebimento de valores, discute meios de esconder patrimônio e, ainda, intermedeia o pagamento de "propina" a outros servidores, que não foram identificados (fls. 149/150); em mais uma oportunidade, Messias questiona Cleber a respeito do recebimento de certidões e o adverte para que não esqueça o pagamento (fl. 167). 



    Demais disso, como bem observou o MM. Magistrado singular, os serventuários do Tribunal de Justiça “faziam viagens ao exterior, por longos períodos, e demonstravam riqueza incompatível com os proventos recebidos do da Justiça estadual” (fls. 141, 147/149, 154/156), o que reforça a tese acusatória. 



    Logo, a despeito da negativa judicial dos réus a respeito dos crimes descritos na inicial, a prova colhida é robusta para manter a condenação prolatada em Primeiro Grau." 



    Assim, eventual desconstituição de tais premissas demandaria aprofundada dilação probatória, totalmente incompatível com a via eleita. 



    Não se descure que, para a eventual concessão da ordem, far-se-ia necessário que o direito alegado pela Defesa fosse líquido – dispensando apuração probatória – e certo – indene de dúvidas. 



    In casu, ao cotejar as alegações vertidas na inicial com a fundamentação exposta no acórdão impugnado, não se divisa a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial da parte recorrente. 



    Isso até mesmo porque a pretensão defensiva não se mostra inconteste ou incontroversa à luz da normatividade aplicável à espécie e da moldura fático-jurídica delineada no aresto impugnado. 



    De mais a mais, como dito, é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses de insuficiência probatória ou de negativa de autoria, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório. 



    Como se vê, as instâncias antecedentes concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a responsabilidade penal do paciente foi amplamente examinada e decidida em sede própria, não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



                 Documento assinado digitalmente